Tribunal: TJES
Processo: 5000456-24.2024.8.08.0033
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000456-24.2024.8.08.0033
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO INTER S.A.
RECORRIDO: LEMUEL BRASIL AGUIAR
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – COMPRAS FRAUDULENTAS EM CARTÃO VIRTUAL – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – SÚMULA 479 DO STJ – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR DE R$ 3.000,00 ADEQUADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c indenizatória por danos morais e materiais, na qual o autor reclama a realização de compras fraudulentas em seu cartão virtual, aduzindo que mesmo após a contestação das rubricas, a requerida está imputando ao consumidor a responsabilidade pelo seu pagamento.

Em defesa (ID 14430701), a requerida alegou ausência de responsabilidade objetiva, fraude de terceiro, descuido do consumidor e não cabimento de responsabilidade por danos morais e materiais, sustentando que as compras contestadas foram realizadas por cartão de crédito via aproximação.

Sobreveio Sentença (ID 14430706) julgando parcialmente procedentes os pedidos autorais, sob o seguinte dispositivo:

“
Ante o exposto, com fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais, para:

a) CONDENAR o requerido ao pagamento de indenização por danos morais ao autor, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigidos monetariamente deste esta data e com juros de mora de 1% ao mês, a contar a citação;

b) DECLARAR inexigível o débito no valor de R$ 3.985,25 (três mil, novecentos e oitenta e cinco reais e vinte e cinco centavos) referente às transações realizadas no cartão de crédito nos dias 20/12/2023 e 23/12/2024 nos estabelecimentos “PAG*CRISTIANESALLESDE” e “KAWA SEVILHA DOS SANT” (ID 42019959 e ID 42019963);

c) CONDENAR o requerido à devolução simples do débito declarado inexigível, acrescidos de correção monetária e juros de 1% ao mês, desde o pagamento da respectiva fatura;
”

Irresignada, a parte requerida interpôs recurso (ID 14430707), pretendendo a reforma da sentença para julgar totalmente improcedente o pedido autoral, reiterando as alegações de ausência de falha na prestação de serviço, porquanto as transações teriam sido realizadas por aproximação, dentro do padrão de segurança.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID14430709), aduzindo o recorrido que, diferente do alegado pelo recorrente, as compras não foram realizadas com cartão físico via aproximação, mas via cartão virtual, e que a fraude fora identificada pela própria equipe do banco, que entrou em contato com o consumidor.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível, tempestivo e o preparo foi realizado no prazo legal. Assim, reenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a r. Sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, com fulcro no Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal, dispõe que:
“a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”
.

Embora seja desnecessária nova fundamentação, é de se destacar que a r. Sentença corretamente reconhece que a controvérsia constante dos autos deve resolvida à luz da normativa de proteção ao consumidor, tendo o consumidor, ora recorrido, direito à inversão do ônus da prova, ante a verossimilhança de suas alegações, lastreada nos elementos de prova acostados à inicial e na sua hipossuficiência, na forma do art. 6º, VIII, CDC.

Assim, tendo o recorrido demonstrado que fora a própria recorrente quem entrou em contato com o consumidor sob a suspeita de compras fraudulentas realizadas em seu nome por meio de cartão virtual (ID’s 14430629 a 14430631), não se sustenta a tese recursal de que as transações foram regulares e o consumidor concorreu para a fraude.

Isso porque, em primeiro lugar, as transações não foram regulares, razão pela qual a própria recorrente tomou providências quando constatou a anomalia. Em segundo lugar, a tese de que as compras foram realizadas por cartão físico por meio de aproximação também não se sustenta, com base nos mesmos documentos, que expressamente indicam que as compras foram realizadas via cartão virtual.

Como verificado, as compras fraudulentas consistiram em pagamentos sucessivos de valores praticamente idênticos para os mesmos estabelecimentos e nas mesmas datas, sendo evidente a fraude.

Portanto, com fulcro no entendimento sumulado pelo STJ (SUM. 479), a instituição bancária é responsável pelos serviços prestados aos usuários, inclusive nos casos de fraudes praticadas por terceiros contra seus consumidores.

Com efeito, resta clara a responsabilidade do recorrente em assumir os prejuízos perpetrados contra o consumidor, sendo correta a sentença recorrida quanto à declaração de inexistência de débito.

No tocante aos danos morais, apesar de a fraude, por si só, não gerar danos extrapatrimoniais, tenho que a conduta posterior da recorrente, ao negar as contestações do recorrido (mesmo tendo sido ela própria a apontar a fraude), configura clara falha na prestação do serviço e afronta à honra subjetiva do consumidor, que confiou na instituição bancária para resolver a situação e teve sua expectativa frustrada, precisando acionar o judiciário para conseguir resolver o imbróglio.

Desta feita, considerada a falta de assistência e imputação de responsabilidade ao consumidor mesmo após a ciência da fraude, restou escorreita a sentença ao fixar o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, sendo o montante adequado para tanto compensar o consumidor pela lesão quanto para servir de caráter pedagógico à fornecedora de serviços, sendo também proporcional às condições econômicas das partes e à extensão dos danos.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

Patricia Duarte Pereira

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)